Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004471-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), VICTOR AZUMA - CPF: 058.205.359-52 (EMBARGANTE), FERTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.416.768/0001-55 (EMBARGADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), WILLIAM HIROAKI NISHIMORI - CPF: 005.815.209-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RABELO CASTELLO BRANCO - CPF: 384.562.128-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração. Alegada Omissão quanto à Necessidade de Prova de Serviços Advocatícios Autônomos para Cumulação de Honorários Contratuais e Sucumbenciais. Julgado que Enfrentou Expressamente a Matéria. Inexistência de Vício do Art. 1.022 do CPC. Pretensão de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao agravo de instrumento da embargada, reconhecendo a possibilidade de cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais, bem como rejeitou exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) à exigência de comprovação de serviços advocatícios autônomos para a cumulação das verbas honorárias; (ii) à análise da jurisprudência do STJ sobre a matéria; (iii) à prova de atuação distinta; e (iv) à alegada desproporcionalidade de cláusula penal de 20%.

III. Razões de decidir

3.
O Acórdão embargado apreciou expressamente a validade e a compatibilidade da cláusula de honorários contratuais com os honorários sucumbenciais, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, assentando tratar-se de obrigações de natureza diversa.

4. A cláusula contratual foi considerada legítima, não se exigindo prova do efetivo pagamento ao causídico, pois a obrigação decorre do inadimplemento e da estipulação contratual válida.

5. A cláusula penal de 20% não se mostrou manifestamente desproporcional, por ter sido livremente pactuada e compatível com os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

6. Os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida, o que é inviável pela via integrativa do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão quando o Acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. A cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais é legítima."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.878.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004471-88.2025.8.11.0000

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Victor Azuma
em virtude do Acórdão prolatado no Id. 299208896, em que esta Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao Recurso interposto pela empresa Fertiagro Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., reconheceu a possibilidade de cumulação entre os honorários advocatícios sucumbenciais e os contratuais e rejeitou integralmente a Exceção de Pré-Executividade. Por outro lado, negou provimento ao Recurso interposto pelo Embargante.

Inconformado, o Recorrente alega omissões quanto à vedação da cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais sem demonstração de duplicidade de atuação, bem como em relação à desproporcionalidade da cláusula penal.

Prequestiona os artigos 22, § 3º, Lei n. 8.906/94; 489, § 1º, incisos I, IV e VI; 1.022, inciso II, ambos do CPC; além do artigo 413, CC.

Requer sejam sanadas as omissões com atribuição de efeitos modificativos para restabelecer os efeitos da decisão objeto do Agravo de Instrumento que afastou a cobrança de honorários contratuais e reconheceu a possibilidade de revisão da penalidade.

Contrarrazões no Id. 303733376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

A omissão, para os fins do dispositivo legal, caracteriza-se quando a decisão deixa de apreciar questão relevante ao deslinde da causa, inclusive aquelas que deva conhecer de ofício.

Em 11/07/2025,

esta Câmara, por unanimidade,
negou provimento
ao Recurso interposto pelo Embargante e
deu provimento
ao Agravo de Instrumento da Fertiagro Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., reconhecendo a possibilidade de cumulação entre honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, bem como rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade.

Insatisfeito, o Embargante sustenta que o Acórdão é omisso por não apreciar a necessidade de comprovação de serviços advocatícios autônomos para legitimar a cumulação das verbas honorárias; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria; a falta de prova de atuação distinta; e a suposta desproporcionalidade da cláusula penal fixada em 20%.

Ao contrário do que alega o Embargante, inexiste qualquer omissão no julgado. A decisão colegiada examinou expressamente a validade da cláusula contratual que prevê honorários contratuais e a sua compatibilidade com os honorários sucumbenciais, assentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, foi consignado no voto condutor que a previsão de honorários contratuais decorre de ajuste válido, livremente celebrado entre as partes, sendo legítima a sua cumulação com os honorários sucumbenciais, por se tratar de obrigações de natureza diversa, não se exigindo, para a sua cobrança, a prova do efetivo pagamento ao causídico, pois decorre diretamente do inadimplemento e da cláusula contratual previamente estipulada.

Também foi registrado que inexiste qualquer demonstração de desproporcionalidade manifesta que justifique a redução da cláusula penal de 20%, uma vez que foi livremente pactuada entre as partes e encontra respaldo nos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

O que pretende o Embargante, em verdade, é a reversão do julgado mediante rediscussão das teses já apreciadas no Acórdão, o que é vedado pela via dos embargos de declaração, instrumento de integração e não de substituição do mérito decidido.

Dessa forma, está evidente que não há vício a ser sanado. Os argumentos expendidos não têm caráter integrativo, mas traduzem inconformismo com a solução adotada.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/1973. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) (Destaquei)

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, sabe-se que não é necessário que o Tribunal cite expressamente os artigos tidos por violados, o que importa é que a tese jurídica seja enfrentada, tal qual ocorreu na hipótese.

Nos dizeres do Ministro Mauro Campbell Marques:

[...]
Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
(AgInt no REsp 1878431/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por Victor Azuma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025